Tribunal: TJDFT
Processo: 0741594-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741594-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LITA HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ LITA HENRIQUE DOS SANTOS (executada) contra decisão (id. 142731055 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (processo no 0730945-16.2021.8.07.0003), acolheu apenas parcialmente a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio incidente sobre contas mantidas no Pague Seguro Internet S/A e Itaú Unibanco. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em linhas gerais, que o bloqueio recaiu sobre saldo de proventos de aposentadoria, conforme declaração e extratos bancários anexos. Em outra perspectiva, aduz que a constrição também atingiu quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, e, nesse sentido, defende que a impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visa resguardar o mínimo existencial, independentemente de a quantia constrita estar depositada ou não em conta- poupança, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso. Nesses termos, em síntese, requer liminarmente a suspensão da penhora e, no mérito, que a decisão seja reformada a fim de que a constrição realizada nas contas do ITAÚ e PAGSEGURO seja desconstituída. Sem preparo, haja vista que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 127622180 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A agravante recorre de decisão por meio da qual a impugnação à penhora foi acolhida apenas parcialmente. Eis o teor do decisum: Efetivada a penhora de valores via sistema Bacenjud (ID 131220820), a devedora apresentou impugnação sob o argumento de que a constrição incidiu em conta destinada ao recebimento de salários e valores creditados em conta poupança, inferiores a 40 salários mínimos (ID 132067736). O credor respondeu à impugnação, sustentando que as diversas contas bancárias revelam que a devedora possui outra fonte de renda. Decido. Atento ao teor da petição e tendo em vista os documentos anexados pela executada, verifico que o bloqueio determinado por meio do convênio Sisbajud se deu em conta corrente destinada ao recebimento dos proventos de aposentadoria, mantida no Agibank. Não é possível o bloqueio de conta corrente bancária, por onde a parte devedora recebe os seus proventos, considerando a impenhorabilidade destes valores. É o que dispõe a regra inserta no inciso IV, do art. 833, do C.P.C. Embora haja divergência jurisprudencial acerca do tema, me filio à corrente que entende pela impenhorabilidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. DÉBITO DECORRENTE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUES). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, em como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem, mais recentemente, mesmo nos casos em que não incide a previsão do §2o do art. 833 do CPC, admitido a relativização da impenhorabilidade do salário da parte executada, contudo, desde que analisadas as circunstâncias particulares de cada caso, devendo ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. No caso concreto, tendo em vista que a parte devedora foi citada por edital e encontra-se assistida pela Defensoria Pública, na qualidade de curadoria especial, não há como extrair dos autos elementos mínimos suficientes para concluir que a penhora do salário da agravada, ainda que parcial, não teria o condão de prejudicar a sua subsistência mínima e a sua dignidade e do seu núcleo familiar. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1343992, 07027469020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - CONTA DESTINADA A DEPÓSITO DE SÁLARIO - IMPENHORABILIDADE. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de valores em conta corrente em que é depositado o salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal – CPC 833, IV -, com ressalva das duas únicas exceções especificadas no § 2o, o qual não comporta interpretação ampliativa, alheias ao caso. (Acórdão 1351137, 07045872320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme se verifica nos documentos ID 139712302 e 139712306, a conta corrente é utilizada para recebimento dos proventos de aposentadoria. Entretanto, quanto às demais contas bancárias, mantidas no Pague Seguro Internet S/A e Itaú Unibanco, elas não se destinam ao recebimento dos proventos de aposentadoria, nem foi demonstrado que se tratam de contas poupança, não estando, portanto, acobertada pela garantia de impenhorabilidade. Dispositivo. Ante o exposto, defiro em parte o pedido formulado pela executada, para desconstituir tão somente a penhora de R$ 122,90 (cento e vinte e dois reais e noventa centavos), efetivada na conta mantida no Banco Agibank. Mantenho a penhora efetivada nas demais contas. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de transferência em favor da executada, para lhe ser restituído o valor indevidamente penhorado, bem como ao credor, para recebimento dos valores penhorados nas contas mantidas na Pague Seguro e Itaú Unibanco. Deverão as partes informar seus dados bancários. (id. 142731055 dos autos principais) (id. 142731055 dos autos principais) Quanto à alegação recursal de que o valor bloqueado consistiria em saldo dos proventos de aposentadoria auferidos pela recorrente, tenho que a questão merece ser melhor analisada oportunamente, uma vez que, tal como consignado na decisão recorrida, a penhora incidente sobre a conta onde a agravante efetivamente recebe a sua aposentadoria foi desconstituída. No que diz respeito a tese de que os valores constritos, independentemente de estarem ou não depositados em conta-poupança, estariam protegidos pelo manto da impenhorabilidade, a teor do disposto no art. 833, inciso X, do CPC, desde que limitados a 40 (quarenta) salários-mínimos, conquanto fundada em jurisprudência tanto deste Tribunal quanto na do Superior Tribunal de Justiça, reputo indispensável, de igual modo, uma análise mais detida sobre os elementos de prova constantes nos autos, viabilizando, inclusive, o regular contraditório em sede recursal. Isso porque, ainda que se admita a ampliação da proteção legal que, estritamente, prevê a impenhorabilidade apenas de valores depositados em conta-poupança, certo é que tal ampliação não dispensa a análise de eventual abuso, má-fé ou fraude da parte devedora, o que justifica uma apreciação mais aprofundada da matéria. De qualquer maneira, o d. Juiz de primeiro grau condicionou o levantamento dos valores bloqueados em favor da parte credora à preclusão da decisão, preclusão esta obstada pela interposição do presente recurso, razão pela qual não verifico, de plano, inequívoco perigo ou urgência a ensejar o deferimento da medida liminar vindicada. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora